Tribunal: TJSP
Processo: 0018311-88.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso exclusivo da defesa. Homicídio culposo no trânsito e Embriaguez ao volante. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Invasão de cruzamento sem observar as cautelas necessárias e regras de trânsito, interceptando a trajetória de motocicleta que seguia tinha a preferência de trânsito. Condução de veículo sob a influência de álcool. Imprudência bem reconhecida. Pena,

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso exclusivo da defesa. Homicídio culposo no trânsito e Embriaguez ao volante. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Invasão de cruzamento sem observar as cautelas necessárias e regras de trânsito, interceptando a trajetória de motocicleta que seguia tinha a preferência de trânsito. Condução de veículo sob a influência de álcool. Imprudência bem reconhecida. Pena, regime e substituição mantidos. Suspensão da habilitação aplicada proporcionalmente em relação à gravidade dos comportamentos imputados ao réu. Recurso improvido.